Tribunal: STF
Processo: RE 1383721
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS – PRETENSÃO A INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DAS VERBAS RELATIVAS À GRATIFICAÇÃO INTITULADA ‘SERVIÇO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA’ – TIDE. 



    DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO SEGURADO – DESCABIMENTO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 16 DA LEI ESTADUAL Nº 9.937/1992. 



    JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO CONTIDO NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/1997 COM NOVA REDAÇÃO PELA LEI 11.960/2009”(fl. 2, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 40 da Constituição da República (fl. 6, 
e-doc. 19).



    Afirma-se que, “na visão da Corte local, os requisitos para a incorporação desta vantagem transitória previstos na lei que a instituiu (no caso, o cumprimento do período de três anos ininterruptos, conforme, a Lei Estadual nº 6794/76), foram preenchidos enquanto vigente tal lei e antes da Emenda Constitucional nº 20/98, sendo indiferente o fato de o servidor ter reunido os requisitos para aposentação posteriormente” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Argumenta-se que “os proventos da aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, não há como negar que a norma que rege os proventos do recorrido é o art. 40, § 3º, da CF, na redação dada pela EC nº 20/98, conforme, inclusive, determina, a contrario sensu, a norma de respeito ao direito adquirido estabelecida no art. 3º da mesma EC nº 20/98” (fl. 11, e-doc. 19). 



    Sustenta-se que “a decisão recorrida, ao determinar a incorporação da integralidade da gratificação e tempo integral e dedicação exclusiva aos proventos de aposentadoria da recorrida, deixando de aplicar ao caso o art. 40, §§ 2º e 3º, da CF, com a redação dada pela EC 20/98 – norma vigente na ocasião em que reunidos os requisitos para passagem a inatividade e concedida a aposentadora –, com base em pretenso direito adquirido da servidora amparado em lei anterior, negou vigência ao citado preceito constitucional e, ainda, deu aplicação errônea à norma de preservação do direito adquirido prevista no art. 3º da EC nº 20/98” 
(fl. 12, e-doc. 19). 



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Em que pese a Apelada tenha requerido sua inativação em 15/15/2003, na vigência da EC nº 20/98, e, portanto da aplicação do contido no artigo 40, § 2º da Constituição Federal, tal não se aplica ao presente caso. 



    Isto porque antes mesmo da vigência da referida EC nº 20/98, que trouxe nova redação ao artigo 40, a Autora já havia assegurado o direito adquirido desta gratificação por ter preenchido os requisitos que lhe conferem o direito a percepção da gratificação, contido nos artigo 1º da Lei nº 6.794/1976 (...)



    No caso concreto não há inconformação desta realidade fática. A Apelada usufrui de verba relativa a TIDE no período de 01/01/1990 a 20/04/1994, conforme atesta ‘relatório de Situação Histórica/ Funcional’ emitido pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência às fls. 31 dos autos. 



    Tal direito adquirido encontra-se, inclusive, reconhecidamente assegurado pela prescrição do parágrafo único do artigo 16 da Lei Estadual nº 9.937/92 (...)



    Dessa forma, não merece reparo a r. Sentença, neste tópico, eis que a Apelada preencheu os requisitos constantes da Lei estadual 6.794/1976 antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98” 
(fl. 6-8, e-doc. 13). 



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 9.937/1992 e 6.794/1976). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos. Gratificação. TIDE. Leis estaduais nº 6.174/70 e nº 16.024/08. Alegação de afronta ao art. 37, caput, da CF. Princípio da isonomia. Pretensão de incidência da Súmula nº 339 do STF. Improcedência. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis nº 6.174/70 e nº 16.024/08), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. 2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.322.449-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, 
§ 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada ‘TIDE’ aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 1.338.742, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora